Tribunal: CARF
Processo: 16327.904109/2013-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DANIEL RIBEIRO SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-10-10
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.904109/2013-06
ACÓRDÃO
1401-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de outubro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO BRADESCO S.A.
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2011
PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO. INDEFERIMENTO EM RAZÃO DE NÃO
HOMOLOGAÇÃO DE ESTIMATIVAS COMPENSADAS. IMPOSSIBILIDADE.
APLICAÇÃO DA SÚMULA CARF N. 177.
Na hipótese de compensação de estimativas não homologadas, os débitos
serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ).
A compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive,
para fins de composição de saldo negativo.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer o direito creditório adicional relativo ao saldo negativo de CSLL
do ano calendário de 2011 no montante de R$ 656.959.668,16, e homologar as compensações
realizadas até o limite do crédito disponível. Declarou-se impedida de participar do julgamento a
Conselheira Andressa Paula Senna Lísias.

Fl. 463
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904109/2013-06
2
Sala de Sessões, em 9 de outubro de 2024.

Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva – Relator

Assinado Digitalmente
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Luiz Augusto de Souza
Gonçalves (Presidente), Daniel Ribeiro Silva (Vice-Presidente), Cláudio de Andrade Camerano, e
Gustavo de Oliveira Machado (suplente convocado). Ausente, momentaneamente, o Conselheiro
Fernando Augusto Carvalho de Souza.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do acórdão proferido pela 1a
Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São Paulo/SP, que julgou improcedente
a Manifestação de Inconformidade apresentada pelo contribuinte, contra o Despacho Decisório
que reconheceu apenas parcialmente o direito creditório pleiteado pelo sujeito passivo, e
homologou as compensações até o limite do crédito reconhecido, no montante de R$
228.775.704,11.
Tendo tomado ciência acerca do Despacho Decisório, o contribuinte apresentou
Manifestação de Inconformidade (fls. 02/16), sob a alegação de que:

a) As compensações das estimativas de CSLL dos meses de julho, agosto e
outubro
de
2011
são
objeto
do
processo
administrativo
no
16327.000190/2011-83, que aguarda julgamento de recurso voluntário, de
modo que, se forem mantidas as decisões que não homologaram as
compensações, os débitos relativos a essas estimativas serão cobrados
naquele processo, acrescidos de multa e juros moratórios;
b) Que no caso de serem homologadas as compensações, restará
integralmente convalidado o saldo negativo ora pleiteado. Assim, conclui
que, qualquer que seja a decisão final naquele processo, as estimativas
compensadas podem compor o saldo negativo de CSLL do ano-calendário de
2011.
Fl. 464
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904109/2013-06
3
c) Que a Administração Tributária não pode, simultaneamente, exigir o
pagamento das estimativas cujas compensações não foram homologadas no
processo no 16327.000190/2011-83 e negar, no presente processo, o direito
à compensação do saldo negativo que resulta justamente daquelas
antecipações, sob pena de exigência de tributo em duplicidade; d)Por fim,
ainda que sejam afastados os argumentos acima, alega que, ao menos, deve
ser sobrestado o presente feito, nos termos do art. 265, IV, “a”, do Código
de Processo Civil, até que seja proferida decisão administrativa definitiva no
processo no 16327.000190/2011-83, face à manifesta relação de
prejudicialidade entre eles.

Posteriormente, a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em São
Paulo/SP, proferiu o Acórdão n.o 16-58.949 (fls. 276/283) abaixo ementado:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL Ano-
calendário: 2011 PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. SOBRESTAMENTO.
IMPOSSIBILIDADE.
Não há previsão legal para o sobrestamento do julgamento de processo
administrativo entre as normas reguladoras do Processo Administrativo
Fiscal. Pelo princípio da oficialidade, a administração pública tem o dever
de impulsionar o processo até sua decisão final.
SALDO NEGATIVO DE CSLL. ESTIMATIVAS MENSAIS. COMPENSAÇÕES NÃO
HOMOLOGADAS.
Não se reconhece o direito creditório relativo a saldo negativo de CSLL na
parcela correspondente às estimativas mensais cujas compensações não
foram homologadas, ainda que a matéria seja objeto de discussão
administrativa, pois as antecipações mensais, ainda que obrigatórias, não
são dotadas de liquidez e certeza, atributos necessários ao crédito passível
de compensação.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Inicialmente, a DRJ consignou que o pedido de sobrestamento do processo até o
julgamento final do processo administrativo no 16327.000190/2011-83 não pode ser atendido por
falta de previsão legal. O Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal, não
autoriza tal suspensão. Além disso, sustentou que o processo administrativo deve ser
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904109/2013-06
4
impulsionado pela administração até sua decisão final, conforme o princípio da oficialidade (art.
2o, inciso XII, da Lei no 9.784/99), de modo que o processo deve seguir seu curso normal até a
decisão final.
No mérito, salientou que a questão em análise trata da possibilidade de utilizar, na
composição do saldo negativo da CSLL, estimativas objeto de compensações não homologadas e
ainda pendentes de decisão administrativa final. As estimativas de CSLL de julho, agosto e outubro
de 2011 foram compensadas em processos administrativos, mas o direito creditório não foi
reconhecido e as compensações não foram homologadas, ainda com recurso pendente de
julgamento.
Aduziu que, segundo a lei, a compensação só pode ocorrer com créditos líquidos e
certos, o que significa que a contribuinte não pode usar estimativas não homologadas como
crédito enquanto a questão não for definitivamente resolvida administrativamente.
No presente caso, a decisão que não homologou as compensações no processo n.o
16327.000190/2011-83 ativou a condição resolutória do art. 74, §2o, da Lei no 9.430/96. Com a
não homologação, as estimativas compensadas não são consideradas extintas, tornando-se
exigíveis, embora essa exigibilidade esteja suspensa devido ao recurso administrativo (art. 151, III,
do CTN). Portanto, estimativas em litígio administrativo não resolvido definitivamente não podem
compor o saldo negativo a compensar, já que o saldo negativo resulta da diferença entre o valor
devido ao final do exercício e os valores efetivamente quitados durante o mesmo.
Por fim, com relação ao argumento de que a exigência das estimativas de CSLL no
processo n.o 16327.000190/2011-83, juntamente com o não reconhecimento do saldo negativo
decorrente dessas estimativas, configura uma cobrança duplicada de tributo, mencionou o
Parecer PGFN/CAT no 1.658/2011, em que manifestou o entendimento de que "os valores
apurados mensalmente por estimativa, como antecipação do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica
e da Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, e não pagos, mesmo que sujeitos a Declaração de
Compensação não homologada, não podem ser inscritos em Dívida Ativa da União e,
consequentemente, cobrados isoladamente", de modo que não se configura a duplicidade
aventada pelo sujeito passivo.
Ciente do Acórdão, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 341/358), em
que basicamente reitera os argumentos tecidos na defesa.
No ano de 2015, ao efetuar o julgamento do Recurso, a 1a Turma Ordinária da 1a
Câmara, por meio da Resolução n.o 1401-000.349 (fls. 442/446), determinou a suspensão do
julgamento até o julgamento definitivo da Execução Fiscal correspondente ao PAF n.o
16327.000190/2011-83, por entender que assiste razão ao sujeito passivo quando afirma que o
resultado dos presentes autos deve observar a decisão de mérito correspondente àquele
processo, já que a cobrança dos valores das estimativas naquele processo, compõe o saldo
negativo pleiteado nos presentes autos.
Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904109/2013-06
5
Posteriormente, o sujeito passivo se manifestou nos autos (fls. 453/454),
sustentando que apesar da Resolução n.o 1401-000.349 ter determinado a suspensão do
julgamento dos autos, a matéria “sub judice” encontra-se superada na esfera administrativa no
sentido defendido pelo Recorrente, tendo em vista o teor da Súmula CARF no 177, com efeito
vinculante por força da Portaria ME no 12.975/2021, que assentou o entendimento de que
“estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação (DCOMP)
integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas ou pendentes de
homologação”, de modo que solicitou o prosseguimento do feito, com o deferimento do Recurso
Voluntário.
Em despacho proferido pela DIPRO/COJUL (fl. 461/462), restou determinado o
prosseguimento do feito, tendo em vista que a edição da Súmula CARF n.o 177, superou os
motivos que levaram à suspensão do feito.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheiro Daniel Ribeiro Silva, Relator
Observo que as referências a fls. feitas no decorrer deste voto se referem ao e-
processo.
O Recurso apresentado é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade
por isso dele conheço.
Como acima relatado, o Recurso apresentado basicamente repete as razões de
manifestação de inconformidade.
Por sua vez, o tema de mérito é, neste momento, de fácil solução. Isto porque trata-
se, tão somente, de matéria relativa ao cômputo de estimativas compensadas não homologadas
na composição do saldo negativo pleiteado.
As compensações foram apreciadas no despacho decisório eletrônico de no de
rastreamento 065801907 (fls. 38), no qual foi reconhecido crédito no montante de
R$228.775.704,11 e homologadas as compensações até esse limite.
Nas informações complementares da análise do crédito (fls. 39 a 42), verifica-se que
a parcela não reconhecida se refere a estimativas de CSLL dos meses de julho, agosto e outubro de
2011, nos valores de R$49.417.560,81, R$32.420.768,06 e R$575.121.339,29 respectivamente,
cujas compensações não foram homologadas.
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904109/2013-06
6
Em 08/12/2015 através da Resolução 1401-000.349 esta TO em outra composição
decidiu por sobrestar o presente julgamento até a efetiva conclusão da análise dos processos de
compensação das estimativas até então não homologadas.
Em 15 de janeiro de 2024 através de petição de fls. 453 a 454 a Recorrente pleiteia
que o processo retome o andamento em razão da edição da Súmula CARF 177, com efeito
vinculante, pleito que foi atendido pela DIPRO/COJUL através do despacho de fls. 461/462.
Assiste razão à Recorrente.
Indeferir a restituição do saldo negativo apurado levando em consideração as
referidas compensações e, ao mesmo tempo, exigir do contribuinte nos referidos processos de
cobrança as estimativas não pagas (em razão do indeferimento da compensação), tem como
consequência exigir do contribuinte o mesmo crédito duas vezes.
E caso sobrevenha decisão definitiva desfavorável ao contribuinte, ainda assim o
débito de estimativa será objeto de cobrança em procedimento específico e poderá ser
normalmente executado, não impedindo sua inclusão para efeitos de saldo negativo.
A negativa do cômputo das estimativas no saldo negativo apurado no ano causaria
o enriquecimento ilícito da Fazenda Nacional, pois ao mesmo tempo em que o fisco exige o seu
pagamento nos autos dos processos de compensação, também ora impede a sua utilização.
Este entendimento decorre do fato de a Declaração de Compensação apresentada
pelo contribuinte constituir em confissão de débitos, na forma das normas do art. 74, da Lei no
9.430/96. Assim, mesmo não homologada a compensação do débito da estimativa que compôs o
crédito do processo, aquele débito será objeto de cobrança administrativa e/ou judicial. Por esta
razão, impedir a utilização da estimativa em processo subsequente enquanto é mantida a
cobrança do débito não compensado no processo anterior implicaria em prejuízo duplo ao
contribuinte.
Primeiro porque seria obrigado a pagar a estimativa não compensada
integralmente. Segundo porque veria este valor não compensado ser excluído da composição do
crédito. Assim, para evitar prejuízos ao contribuinte, haja vista que a ação de cobrança da Fazenda
Nacional quanto à estimativa não compensada é perfeitamente legal, há de se admitir a utilização
dos débitos de estimativa compensados em Declaração de Compensação, mesmo que a
compensação não tenha sido homologada, posto que o pressuposto é que os débitos deverão ser
cobrados posteriormente, de modo a evitar prejuízos ao particular e encerrar a análise dos
processos de compensação posteriores que, de outra forma, permaneceriam pendentes até a
conclusão de todos os procedimentos de cobrança.
Desta forma, sendo obrigatoriamente pagos os débitos naquele processo, as
estimativas nele controladas devem ser consideradas para fins de composição dos créditos neste
processo. Os demais valores de retenção na fonte e de pagamentos foram obtidos diretamente do
já aceito pela decisão da Delegacia de Origem.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904109/2013-06
7
Outrossim, também entendo que é isso o que determina a interpretação do (§ 2o
do art. 74, Lei no 9.430/96, em que, seguindo o que dispõe do CTN, atribui à compensação os
efeitos de extinção do crédito sob condição resolutória, o que nada mais é, do que a extinção
imediata do crédito tributário confessado e compensado, até que haja a sua homologação
expressa ou tácita, isto é, a compensação realizada, a quitação do valor confessado.
Caso a compensação não seja homologada, total ou parcialmente, caberá ao Fisco o
direito de execução imediata do valor devidamente confessado.
Se assim não fosse, em casos como o da Recorrente, em que estimativas foram
compensadas, a apuração de eventual saldo negativo sempre restaria prejudicada, até que o
pedido de compensação fosse efetivamente analisado. Certamente não foi essa a intenção do
legislador ao estabelecer o procedimento para realização de compensação de débitos tributários
federais, visando dar agilidade, mas, ao mesmo tempo, garantindo ao Fisco a segurança de que
caso a compensação não fosse homologada restaria assegurado o seu direito à cobrança.
Outrossim, como demonstrado no relatório, através de tabela extraída do Acórdão
Recorrido, todos os pedidos de compensação ainda não confirmados encontram-se devidamente
controlados pelos seus respectivos processos administrativos.
O CARF, aliás, vem se posicionando sobre a necessidade de inclusão de estimativa
compensada, ainda que esta não tenha sido homologada, no cálculo do saldo negativo,
justamente para evitar a dupla cobrança do mesmo crédito tributário.
Veja-se, a título exemplificativo, as ementas dos julgados abaixo:

“COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. APROVEITAMENTO DE SALDO NEGATIVO
COMPOSTO POR COMPENSAÇÕES ANTERIORES. POSSIBILIDADE. A
compensação regularmente declarada, tem o efeito de extinguir o crédito
tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive, para
fins de composição de saldo negativo.
Na hipótese de não homologação da compensação que compõe o saldo
negativo, a Fazenda poderá exigir o débito compensado pelas vias
ordinárias, através de Execução Fiscal.
A glosa do saldo negativo utilizado pela ora Recorrente acarreta cobrança
em duplicidade do mesmo débito, tendo em vista que, de um lado terá
prosseguimento a cobrança do débito decorrente da estimativa de IRPJ não
homologada, e, de outro, haverá a redução do saldo negativo gerando
outro débito com a mesma origem”. (Acórdão 1201001.054 – 2a
Câmara/1a Turma Ordinária, Relator Luis Fabiano Alves Penteado, Sessão
de 30/07/2014).
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904109/2013-06
8
“DIREITO
CREDITÓRIO.
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
NÃO
HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES.
DUPLA COBRANÇA. A compensação regularmente declarada extingue o
crédito tributário, equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a
composição do saldo negativo.
Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas quitadas
por compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo
crédito tributário.
Mesmo que haja decisão administrativa não homologando a compensação
de um débito de estimativa essa parcela deverá ser considerada para fins
de composição do saldo negativo”. (Acórdão no 1803002.353 – 3a Turma
Especial, Relator Arthur Jose Andre Neto, Sessão de 23/09/2014).

Em julgado mais recente, a CSRF adotou semelhante posição, conforme atesta o
julgado abaixo:

Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário Ano-calendário:2004
COMPENSAÇÃO. GLOSA DE ESTIMATIVAS COBRADAS EM PER/DCOMP.
DESCABIMENTO. Na hipótese de compensação não homologada, os
débitos serão cobrados com base em Pedido de Ressarcimento ou
Restituição/Declaração de Compensação (Per/DComp), e, por conseguinte,
não cabe a glosa dessas estimativas na apuração do imposto a pagar ou do
saldo negativo apurado na Declaração de Informações Econômico-fiscais
da Pessoa Jurídica (DIPJ). (Acórdão n. 9101002.489. Dj 06/12/2016).

Aliás, esse tema foi objeto de recente Súmula do CARF, de aplicação vinculante:
Súmula CARF no 177
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Assim é que, face ao exposto, dou provimento ao Recurso Voluntário para
reconhecer o direito creditório adicional pleiteado pelo contribuinte, relativo ao saldo negativo de
CSLL do ano calendário de 2011 no montante de R$ 656.959.668,16, e homologar as
compensações realizadas até o limite do crédito disponível.
É como voto.
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1401-007.306 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.904109/2013-06
9
Assinado Digitalmente
Daniel Ribeiro Silva

Fl. 471
DF CARF MF
Original